Tribunal: TJSP
Processo: 1043745-29.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Recurso do INSS desprovido e sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.